Tribunal: TJBA
Processo: 8067865-49.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8067865-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. PROSSEGUIMENTO EM ETAPAS DO CERTAME. INTERESSE COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Embora a Lei 12.153/2009 estabeleça competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de valor até 60 salários mínimos, tal competência não abrange as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos, conforme disposto no art. 2º, § 1º, inciso I, da referida lei. 2. Ações que versam sobre concursos públicos, ainda que formalmente individuais, possuem potencial repercussão na esfera jurídica de outros candidatos, conferindo-lhes natureza coletiva que as exclui da competência dos Juizados Especiais. 3. O Colégio de Magistrados do Sistema dos Juizados Especiais editou enunciado específico reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar demandas relativas a concursos públicos. 4. Conflito negativo de competência julgado procedente. Competência fixada no Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº 8067865-49.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e como suscitado 8ª Vara da Fazenda Pública, ambas da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em julgar PROCEDENTE o conflito negativo de competência, fixando a competência do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador para processar e julgar a ação de origem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .